Tribunal: TJMT
Processo: 0035127-68.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0035127-68.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[VILMA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 019.729.498-70 (EMBARGADO), DEJANIRA JOANA SANTOS COSTA - CPF: 007.840.191-77 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), MARILCI MALHEIROS FERNANDES DE SOUZA COSTA E SILVA - CPF: 581.687.291-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ELIZA ALESSANDRA QUEIROZ DE SOUZA - CPF: 888.377.501-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Desa. Helena Maria B. Ramos (Convocada), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DEFASAGEM SALARIAL PROVENIENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA URV – INSURGÊNCIA RECURSAL SOBRE A PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – OCORRÊNCIA – TERMO INCIAL – DATA DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E DO REGIME REMUNERATÓRIO DO SERVIDOR PÚBLICO – ENTENDIMENTO RECENTE DO STJ –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS
.

O prazo prescricional, para reclamar as perdas salariais, resultantes da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor começa a fluir a partir da entrada em vigor da lei que reestrutura a carreira do servidor público, com a instituição de novo regime jurídico remuneratório.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração, com efeitos infringentes, opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo embargante, não exercendo o juízo de retratação, para condenar o Estado a incorporar à remuneração da autora o percentual decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV, além dos valores pretéritos, observada a prescrição quinquenal dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, a ser apurado em sede de liquidação de sentença.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso alega que o acórdão é omisso quanto ao entendimento do STJ, no que se refere à prescrição do fundo de direito, cujo termo inicial é a data da publicação da lei estadual que promoveu a reestruturação na carreira dos servidores públicos.

Aduz que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 561.836/RN, com repercussão geral, consolidou o entendimento de que a limitação temporal do direito de buscar o pagamento das diferenças de remuneração oriundas da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV corresponde ao momento em que a carreira do servidor é reestruturada remuneratoriamente, o que rompe a relação de trato sucessivo mantida até então, correndo, a partir daí, a prescrição quinquenal de fundo de direito.

Ao final, pugna pela concessão de efeitos infringentes ao presente recurso, para declarar a ocorrência da prescrição, cujo termo inicial é a reestruturação da carreira da parte autora.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 187337169).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, sustenta o embargante que o aresto é omisso, pois não levou em consideração os julgados colacionados nas razões recursais, que consideram a ocorrência da prescrição de fundo de direito quando a ação de cobrança foi proposta há mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira dos servidores.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

In casu
, o embargante pretende o recebimento e acolhimento dos presentes embargos com a concessão de efeitos infringentes, a fim de declarar a ocorrência da prescrição do fundo de direito da ação de cobrança, cujo termo inicial é a data da publicação da lei estadual que promoveu a reestruturação da carreira dos servidores públicos.

Pois bem. Cumpre registrar inicialmente que revendo o posicionamento até aqui adotado, no sentido de que a pretensão de recebimento de diferenças de remuneração oriundas da conversão do Cruzeiro Real em URV envolve prestação de trato sucessivo, razão pela qual a prescrição não atinge o fundo de direito, mas apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento da demanda, nos termos da Súmula 85/STJ, filio-me ao entendimento firmado pelas Cortes Superiores no sentido oposto, para reconhecer que a reestruturação remuneratória da carreira dos servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança.

Nesse sentido, confira-se, a propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV – LEI 8.880/1994 – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – MARCO TEMPORAL DA PRESCRIÇÃO. 1. O entendimento desta Corte Superior, em conformidade com o STF, é de que a reestruturação remuneratória da carreira dos servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV. 2. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1850802/MT, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 19/05/2020, DJe 22/05/2020).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO ESPECIAL – SERVIDOR PÚBLICO – REMUNERAÇÃO – LEI N. 8.880/1994 – CONVERSÃO PARA URV – PERDAS – PRESCRIÇÃO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – LIMITE TEMPORAL – DIREITO LOCAL – EXAME – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 280/STF. (...)

3. Em coerência com essa orientação, uma vez estabelecida a reestruturação da carreira como marco para a cobrança de possíveis prejuízos, o decurso do prazo quinquenal daí contado atinge todo o direito reclamado. Precedentes
.

4. O exame da afirmação de que a Lei Complementar estadual n. 836/1997 não reestruturou a carreira do magistério dependeria de interpretação do direito local. Incidência da Súmula 280/STF.

5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido”. (REsp 1.804.211/SP, Relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 17/03/2020).

Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal, no Julgamento do Recurso Extraordinário n. 561.836/RN, com repercussão geral, fixou o entendimento de as diferenças salariais, caso existentes, não podem ser pagas indefinidamente, mas apenas até a instauração de nova realidade remuneratória decorrente de reestruturação da carreira dos servidores:

“1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual no 6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI no 2.323-MC/DF e na ADI no 2.321/DF.
5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público
. 6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei no 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte”. (RE 561836, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014). (Grifo nosso).

Assim, considerando o entendimento firmado pelas Cortes Superiores, imperioso reconhecer a prescrição do fundo de direito nos casos em que a edição da lei que instituiu à carreira novo regime jurídico remuneratório, após a conversão da URV, remonte a mais de cinco anos da propositura da ação.

In casu
, verifica-se que a parte autora pertence à Carreira dos Professores da Educação Básica da Educação do Estado de Mato Grosso, reestruturada pelas Leis Complementares 50/1998, 91/2001 e 277/2007, abordando, inclusive, o sistema remuneratório, vejamos:

“Lei Complementar no 50/1998.

CAPÍTULO I

DO SUBSÍDIO

Art. 44 O sistema remuneratório dos Profissionais da Educação Básica é estabelecido através de subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou qualquer outra espécie remuneratória, devendo ser revisto, obrigatoriamente, a cada 12 (doze) meses.

Art. 45 Fica instituído, por esta lei complementar, o piso salarial, na forma de subsídio, em parcela única, dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso com jornada de 30 (trinta) horas semanais, abaixo do qual não haverá qualquer subsídio, ressalvada a diferenciação decorrente do regime de trabalho reduzido e decorrente do não-cumprimento da exigência de escolaridade mínima para enquadramento.

Art. 46 O cálculo do subsídio correspondente a cada classe e nível da estrutura da carreira dos Profissionais da Educação Básica obedecerá às tabelas anexas.

Art. 47 O valor do subsídio dos Profissionais da Educação Pública Básica será de R$465,00 (quatrocentos e sessenta e cinco reais) para o nível médio, considerado magistério para o professor, e de 2° grau, mais profissionalização específica, para os funcionários, conforme quadros de correspondência, anexos I, II e III.

Art. 48 Até a conclusão da profissionalização, garante-se ao funcionário da Educação Básica, na forma de subsídio, piso de R$279,00 (duzentos e setenta e nove reais) para os que têm nível médio. Parágrafo único Ao Profissional da Educação Básica de nível elementar garante-se, na forma de subsídio, piso de R$167,40 (cento e sessenta e sete reais e quarenta centavos).

Art. 49 Fica garantido que os profissionais técnico-administrativos que optarem pela nova carreira e não possuírem os requisitos mínimos para o enquadramento receberão, mediante atestado de matrícula e de frequência, 44 (quarenta e quatro) passes mensais de transporte coletivo urbano.”

“Lei Complementar no 91/2001.

Art. 1o Os subsídios dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, criados pela Lei Complementar no 50, de 1o de outubro de 1998, serão realinhados sobre as atuais tabelas constantes dos Anexos I, II, III, IV, V, VI, VIII e IX da referida Lei Complementar, na forma a seguir disposta:

I - 10% (dez por cento), a partir de 1o de outubro de 2001;

II - 10% (dez por cento), a partir de 1o de junho de 2002;

III - 5% (cinco por cento), a partir de 1o de dezembro de 2002.

Parágrafo único Excepcionalmente, os subsídios dos servidores ocupantes do cargo Apoio Administrativo Educacional, enquadrados temporariamente, conforme Anexo III da Lei Complementar no 50/98, receberão acréscimo de 20% (vinte por cento) em parcela única, a partir da publicação desta lei complementar.

Art. 2o Fica assegurado o pagamento da diferença entre o índice definido no inciso III do Art. 1o e a inflação medida pelo INPC/IBGE, no período compreendido entre 1o de outubro de 2001 e 1o de outubro de 2002, caso a mesma ultrapassar os 5% (cinco por cento).”

“Lei Complementar n. 277/2007.

Art. 1o Os subsídios dos Profissionais da Educação Básica ficam realinhados em 6% (seis por cento), de acordo com os Anexos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII desta lei complementar.

Art. 2o Os subsídios dos Especialistas da Educação ficam realinhados em 6% (seis por cento), de acordo com Anexo XI desta lei complementar.

Art. 3o Fica instituído, excepcionalmente, o Incentivo de Aprimoramento a Docência, verba de caráter indenizatório, correspondente a 6% (seis por cento), do subsídio da classe e nível, em que se encontram posicionados os servidores de carreira e contratados temporariamente no cargo de Professor que, efetivamente, estejam no exercício da docência da rede pública estadual de ensino.

§ 1o Diante do caráter indenizatório da verba mencionada, o Professor da rede pública estadual que, por qualquer motivo deixar a docência em sala de aula, perderá automaticamente o incentivo previsto no caput.

§ 2o Aos professores efetivos, no último mês do calendário escolar, o percentual previsto no caput deste artigo será de 18% (dezoito por cento). § 3o Os professores contratados temporariamente farão jus somente ao percentual de 6% (seis por cento), durante a vigência do contrato.”

Assim, no caso dos autos, verifica-se que decorreram mais de 05 (cinco) anos entre a edição pelas Leis Complementares 50/1998, 91/2001 e 277/2007, que reestruturaram a carreira da parte autora e o ajuizamento da ação de cobrança, ocorrido em 27/07/2015, de sorte que está prescrita a pretensão deduzida na inicial, para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV.

No mesmo sentido, colaciono precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – RECONHECIDA – INÍCIO DO PRAZO – DATA DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E DO REGIME REMUNERATÓRIO DO SERVIDOR PÚBLICO – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

1. A data da entrada em vigor da lei de reestruturação da carreira do servidor público, com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório, é o termo limite para se pleitear qualquer tipo de valores referentes à URV, consoante entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 561.836. Deve ser reconhecida a prescrição de ação de cobrança de possíveis prejuízos decorrentes da conversão de vencimentos em URV quando esta for ajuizada depois de transcorrido o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, considerando o marco inicial de reestruturação remuneratória da carreira do servidor público.

2. Agravo Interno desprovido. (N.U 1003220-41.2018.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/08/2023, Publicado no DJE 31/08/2023).

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – OCORRÊNCIA – TERMO INICIAL A CONTAR DA DATA DE VIGÊNCIA DA LEI QUE REESTRUTUROU A CARREIRA E O REGIME REMUNERATÓRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS – PRECEDENTES DO STF E STJ – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO A QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, no Julgamento do RE n.° 561.836/RN, em sede de repercussão geral, fixou o entendimento de que a reestruturação da carreira dos servidores públicos faz cessar o direito ao recebimento das diferenças salariais decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV.

2. Por constituir matéria de ordem pública, a prescrição pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício.

3. Na hipótese, transcorreu prazo superior a 05 (cinco) anos entre a publicação da Lei Estadual que reestruturou a carreira dos Profissionais do Sistema Prisional e Socioeducativo do Estado de Mato Grosso e o ajuizamento da ação de cobrança, impondo-se o reconhecimento da prescrição da pretensão inicial.” (N.U 0004712-49.2016.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/08/2023, Publicado no DJE 31/08/2023).

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO – NOVO ENTENDIMENTO – PRESCRIÇÃO – TRANSCURSO DO PRAZO DE CINCO ANOS ENTRE A DATA DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E O AJUIZAMENTO DA DEMANDA – PERDA DO DIREITO DE AÇÃO – CONSTATAÇÃO.1. Transcorrido o prazo de cinco anos entre a data da reestruturação da carreira e a propositura da demanda, opera-se a prescrição da pretensão de cobrança de diferença remuneratória decorrente de conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV. 2. Recurso provido e Remessa prejudicada.” (N.U 1008251-25.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/03/2022, Publicado no DJE 16/03/2022)
.

Assim, a lei que reestruturou a carreira e o regime remuneratório dos servidores é o termo inicial do prazo prescricional, e uma vez decorrido o lapso de 05 (cinco) anos, sem que tenha sido promovida a respectiva ação de cobrança, alternativa não resta, senão o reconhecimento da prescrição, e o consequente provimento do recurso.

Diante do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração para reconhecer a prescrição do fundo de direito da pretensão autoral.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023